Tribunal: TJES
Processo: 5006881-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À OPERADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral de contratos de assistência médica à inadimplência mínima de 60 dias e à notificação do consumidor até o 50º dia de mora.

2.
A operadora comprova a inadimplência da consumidora por mais de 70 dias e a notificação prévia enviada ao endereço eletrônico da consumidora no 20º dia de atraso, com confirmação de leitura, o que satisfaz os requisitos legais para o cancelamento unilateral.

3.
O pagamento posterior das mensalidades em atraso não obriga a operadora a restabelecer o plano de saúde, pois a rescisão ocorreu conforme a previsão legal e com os requisitos cumpridos.

4.
A legislação não impõe à operadora de saúde a manutenção do contrato em caso de inadimplência, ainda que o cancelamento ocorra durante período de tratamento, pois o dever de continuidade no fornecimento de saúde, com fundamento no direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao Estado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 8491058), nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” que move em desfavor da
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e da
VIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
(Mediatore), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consubstanciado no restabelecimento imediato do plano de saúde com matrícula nº 0080018000952000, nos moldes do contrato primitivo.

Em suas razões apresentadas no evento nº 8491054, a recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“não foi notificada de possível bloqueio e cancelamento, bem como o cancelamento do plano foi realizado após 30 dias da inadimplência, sendo que a lei determina o cancelamento dentro do prazo de 60 dias” (fl. 06);
(I
I
)
“no dia 20/11/2023 recebeu um e-mail desconhecido com endereço “no-pley” com assunto cancelamento de contrato, sem fazer qualquer menção ao nome da empresa Mediatorie ou Unimed ambas requeridas como remetente e nem mesmo informando se assunto de cancelamento de contrato do plano de saúde, o que acabou levando a agravante ao erro” (fl. 10);
(III)
“todos os e-mails das requeridas, principalmente a 2ª, costuma o endereçamento vir com nome próprio da empresa (Mediatorie), conforme cópias dos e-mails em anexo, e por este motivo a autora não teria como adivinhar que o endereço eletrônico (no-pley) seria enviado pela segunda demandada” (fl. 12);
(IV)
“efetuou o pagamento da mensalidade de outubro de novembro de 2023 em atraso (dia 02/01/2024), conforme comprovante de pagamento em anexo, todavia, somente descobriu que o boleto do mês de outubro de 2023 estava em aberto, quando foi emitir a 2ª via da mensalidade de novembro para o devido pagamento” (fl. 13);
(V)
“necessita da manutenção do plano de saúde, eis que faz tratamento médico com psiquiatra fazendo uso de medicamentos controlados (Doc. Receita em anexo), faz tratamento com ortopedista e fisioterapias em decorrência de ser portadora de escoliose acentuada na coluna cervical (laudo médico em anexo)” (fl. 18); e que
(VI)
“o restabelecimento do plano de saúde não irá prejudicar, nem mesmo gerar danos à empresa Requerida, tendo em vista a Requerente irá continuar a pagar as mensalidades do convênio médico, conforme boleto de depósito judicial com as mensalidades pagas do plano de saúde do mês de dezembro de 2023 e do mês de janeiro de 2024, devidamente corrigido” (fl. 59).

A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o 50º (quinquagésimo dia de mora), nos seguintes termos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

No caso concreto, a própria agravante confirma que pagou a fatura referente ao mês de outubro de seu plano de saúde com atraso superior a 70 (setenta) dias, o que é confirmado pelo relatório financeiro acostado no Id nº 40116325, do processo de referência.

Quanto à necessária notificação, a empresa intermediadora juntou no bojo de processo de referência cópia da aviso de inadimplência e de possível bloqueio após 60 (sessenta) dias de atraso, enviada em 09/11/2023, ou seja, no 20º (vigésimo) dia de atraso, para o endereço eletrônico da agravante, bem como da respectiva confirmação de leitura na mesma data da remessa, elementos que afastam a tese de ausência de notificação válida.

Outrossim, o pagamento posterior das mensalidades em atraso não importa em restabelecimento do plano de saúde cancelado em razão da inadimplência, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. ART. 13, II, DA LEI Nº 9.956/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DA USUÁRIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO POR DOENÇA GRAVE. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A r. Decisão agravada justificou a concessão da tutela de urgência com base em documentação médica inexistente nos autos. Além disso, considerou que não houve inadimplemento por parte da autora/agravada, mesmo havendo afirmação em sentido contrário na inicial, quando se afirmou que as parcelas vencidas foram quitadas no dia 06/02/2019, já após o cancelamento do plano em 15/01/2019. 2. O STJ considera indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). De acordo com a Corte da Cidadania: Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. (AGRG nos EDCL nos EDCL no RESP 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012). 3. Embora se trate de notificação extrajudicial, o Código de Processo Civil considera válida as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único), o que se aplica, por analogia, ao caso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), objetivando regulamentar o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998, editou a Súmula Normativa nº 28, de 30 de novembro de 2015, que, dentre outros aspectos, definiu: 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 4. Esse entendimento é admitido pela jurisprudência do STJ, que se posiciona no sentido de ser dispensável a notificação pessoal nos casos de comprovação da mora, em ações de busca e apreensão, e nas retomadas de imóvel fundamentadas no Decreto-Lei nº 70/66, conforme assinalou a Insigne Ministra Maria ISABEL Gallotti, no julgamento monocrático do Recurso Especial Nº 1.819.397/DF, em que manteve o entendimento da Corte a quo no sentido de que a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei nº 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa nº 28 da ANS. 5. No caso, a agravante colacionou ao presente instrumento a comprovação da notificação enviada e devidamente recebida no endereço da agravada, o mesmo constante da ficha cadastral desta perante a operadora do plano de saúde ora agravante e também da inicial da presente ação, no qual a consumidora recebia os seus boletos. 6. O pagamento posterior do débito em aberto, relativo a período em que o contrato ainda vigia, no qual a agravada tinha ampla cobertura, não importa em reativação do plano cancelado. 7. A agravada, embora idosa, não afirmou na inicial ser portadora de doença grave e submeter-se a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, mas apenas possuir problemas de saúde, de modo que são inaplicáveis, nessa fase, os julgados mencionados pelo magistrado a quo. 8. Nada obsta que, com a instrução, fique configurada a necessidade de manutenção do plano, o que, contudo, não se verifica nessa fase inicial. 9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada. 10. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007623-50.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

Ademais, não há amparo normativo para coagir a operadora de saúde, enquanto provedora de saúde suplementar, a manter os serviços contratados quando lhe é possível, por expressa dicção legal, proceder ao cancelamento unilateral do plano por inadimplência, mesmo que tal circunstância seja observada durante período de tratamento, cujo dever de fornecimento, com fulcro no direito constitucional à vida e à saúde, permanece atribuído ao Estado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.